Tribunal: TJDFT
Processo: 0752556-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. REVISÃO DE ASTREINTES. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso, reduzindo o valor de multa cominatória fixada em fase de cumprimento de sentença. As insurgências versam sobre suposta omissão quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios na execução de multa coercitiva e à fundamentação utilizada para justificar a redução da penalidade pecuniária imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão do acórdão quanto à análise da inaplicabilidade dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença envolvendo astreintes; (ii) verificar se houve omissão na fundamentação da redução da multa cominatória já vencida, à luz da recalcitrância do devedor e de precedentes do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão apontada pelo Banco Santander quanto à análise da tese de inaplicabilidade de honorários na execução de astreintes é reconhecida, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, e sanada com a explicitação de que os honorários foram fixados por equidade, de forma desvinculada do valor da multa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
3. A tese de que não são devidos honorários por se tratar de astreintes não prospera, pois o cumprimento de sentença teve início e a obrigação não foi cumprida espontaneamente, o que atrai a incidência da Súmula 517 do STJ, independentemente de impugnação.
4. Quanto à necessidade de redução da multa por descumprimento de decisão judicial, o acórdão enfrentou suficientemente a matéria, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 537, §1o, I, do CPC e da tese firmada no Tema 706 do STJ, que permite a revisão das astreintes a qualquer tempo.
5. A divergência jurisprudencial não configura omissão, e o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, desde que enfrente adequadamente a tese central, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC.
6. O prequestionamento da matéria está garantido pela aplicação do art. 1.025 do CPC, que prevê o prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos parcialmente acolhidos para sanar omissão sem alteração de resultado. Embargos rejeitados no mais.
Tese de julgamento:
1. É possível a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, ainda que voltada à execução de astreintes, desde que decorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação.
2. As astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, inclusive após vencidas, desde que se verifique a desproporcionalidade da sanção diante da finalidade coercitiva.
3. A recalcitrância do devedor não impede a revisão da multa, mas pode ser considerada na análise de sua razoabilidade.
4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente adequadamente a tese jurídica central da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §8o; 489, §1o, IV; 1.022, II; 1.025; 1.026, §2o; 537, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 517 e 519; STJ, Tema 706; TJDFT, Acórdão 1901368, 0718521-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 31.07.2024; TJDFT, Acórdão 1687669, 0711514-19.2019.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 12.04.2023.